Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONSTATAÇÃO PRÉVIA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. APRESENTAÇÃO DO LAUDO.
1 – Preliminar. Pressupostos de admissibilidade. O recurso é cabível, de acordo com artigo 189 § 1o, inciso II, da Lei 11.101/2005. É tempestivo. De acordo com o entendimento firmado no STJ, os prazos processuais para a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito da Lei 11.101/2005, contam-se em dias úteis. (AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.). O recurso é, pois, tempestivo. Preliminar que se rejeita.
2 – Recuperação judicial. Nomeação de perito. Constatação prévia. A constatação prévia, prevista no artigo 51-A da Lei 11.101/2005, consiste na verificação do cumprimento dos requisitos dos artigos 48 e 51, da Lei 11.101/20025, bem como na análise das reais condições de funcionamento da empresa. Embora não seja obrigatória a nomeação de perito para esse desiderato, mostra-se recomendável a indicação do profissional com o fim de se apurar o eventual uso fraudulento do procedimento de recuperação judicial para prejudicar credores. Desse modo, é regular a nomeação do perito.
3 – Honorários periciais. Arbitramento. A norma prevê que o arbitramento do valor será realizado posteriormente à apresentação do laudo, considerando a complexidade do trabalho desenvolvido (art. 51-A, § 1o, Lei 11.101/2005). Não há elementos concretos indicando que a empresa poderá deixar de pagar o valor dos honorários posteriormente arbitrados. Nesse contexto, mostra-se indevida a fixação e a exigência do pagamento do valor antes da elaboração do laudo.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.
(e)